Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO VEÍCULO. NULIDADE PELA INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DO ART. 400 DO CPP. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. RÉU MaIOR DE 70 ANOS. PENA REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. VALOR REDUZIDO. VALOR PARCIALMENTE REDUZIDO.
1. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo. Além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal. No caso, foram observadas as formalidades legais, bem como a condenação baseou-se, também, em outros elementos de prova, de modo que não há qualquer nulidade.
2. O reconhecimento de coisas deve observar, no que for possível, as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. No caso concreto, considerando que, tão logo tiveram notícias do fato, os policiais saíram em diligência na busca pelo veículo e pelo indivíduo suspeito, não era razoável se exigir o procedimento formal de reconhecimento do veículo na delegacia.
3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório - prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal - está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo. No caso, a defesa não logrou comprovar a existência de prejuízo que acarretasse a nulidade do ato.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
5. O mero oferecimento de carona a menor de idade não pode caracterizar o crime de importunação sexual, mesmo na modalidade tentada, mesmo que os elementos dos autos indiquem que o indivíduo supostamente tinha a intenção de praticar atos libidinosos com a menor, pois a fase de cogitação é irrelevante penal, que não suporta punição.
6. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena redimensionada com base em tais critérios.
7. Constatado que o réu era maior de 70 anos na data da sentença, deve incidir a atenuante genérica do art. 65, inciso I, do Código Penal. Pena redimensionada.
8. Havendo pedido expresso na denúncia acerca da indenização mínima pelos danos morais sofridos, impõe-se a condenação do réu. O quantum compensatório deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que, constatada a excessividade do valor fixado, necessária sua readequação.
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.